Tribunal: TCU
Processo: 012.706/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6235/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.706/2025-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Balbina Chaves da Silva (XXX.578.172-XX); Hilda Rodrigues Saide (XXX.022.472-XX); Janete Alves Motta (XXX.688.902-XX); Livia Regina da Silva Nunes de Mello Bonetti (XXX.115.652-XX); Raimunda dos Santos Ferreira (XXX.233.792-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.